Tribunal: STF
Processo: RE 444887
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada 
   sob o ângulo estritamente legal.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento 
   não resulta da circunstância de a matéria haver sido argüida pela 
   parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e 
   decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o 
   tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se 
   diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo 
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a 
   respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, 
   inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito 
   evocado pelo recorrente.